Tribunal: TJDFT
Processo: 0724176-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, ora exequente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor da SOLER REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA – ME e OUTROS, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID no 130330015 dos autos de origem): “Indefiro a pesquisa via sistema INFOJUD, tendo em vista que já deferida e com resultado nos ID’s 112660296, 112660295, 112658344, 112658343, 112658342. De outro lado, no que se refere à consulta ao CCS-BACEN, indefiro a consulta, uma vez o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional(CCS) possui natureza meramente cadastral, servindo sua consulta de subsídio para determinação de penhora de ativos financeiros por meio do BACENJUD. Em que pese se admita a consulta ao CCS-BACEN no âmbito de processos cíveis (STJ. 3a Turma. REsp 1.938.665-SP), no caso concreto, restará ineficaz, uma vez que já deferido o BACENJUD, o qual já fornece os dados pleiteados em sede de consulta ao CCS-BACEN. Por fim, Intimo o exequente a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921 do CPC.” Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, o agravante discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Aduz que foram realizadas várias diligências para a localização de bens em nome dos devedores, mas não obteve êxito. Sustenta que: “(...) as pesquisas solicitadas nos autos junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, cuja ferramenta é do Banco Central do Brasil, o qual mostra eventual existência de bens, direitos e valores do devedor e junto ao sistema INFOJUD que fornece Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, o qual retira informações fornecidas pelos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, os mesmos se mostram como alternativa eficaz para localização de bens ou valores.” Afirma que o indeferimento das pesquisas pleiteadas viola o princípio da cooperação, bem como decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e defende que: “(...) diferente do que fora afirmado pelo Magistrado, a pesquisa junto ao CCS do Sisbacen possui grande utilidade para o processo de execução, pois na mesma podem ser localizadas transações da parte executada junto a inúmeras instituições financeiras, onde os devedores podem ter contas de depósitos, poupança, valores ou afins, sendo a prestação jurisdicional aguardada na execução.” Informa que não existe restrição legal para a reiteração das consultas aos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário, tratando-se, na verdade, da garantia do princípio da efetividade da execução. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a decisão atacada e, por consequência, deferindo as pesquisas solicitadas. Preparo efetuado (ID no 37531621). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que ficaram demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o SISBAJUD é uma plataforma eletrônica operada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que disponibiliza ao Poder Judiciário a pesquisa e o bloqueio de valores em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, bem como a transferência de valores de contas correntes e a requisição de informações relacionadas a contas de investimento e de poupança, contas depósitos a prazo, aplicações financeiras (renda fixa ou variável) e demais ativos sob a administração e custódia das instituições participantes. Conforme se verifica nos autos originários, a última consulta realizada via SISBAJUD foi deferida no dia 22/10/2021, cujo resultado foi infrutífero. Nesse contexto, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida, a reiteração de consulta aos sistemas disponíveis em juízo, tais como o SISBAJUD, não encontra limitações ou óbices legais. Trata-se de medida que, em verdade, respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que, aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades, que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres. Ainda, no que tange à repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, a Jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem indicado a pacificação quanto ao seu deferimento, especialmente quando caracterizado o transcurso de lapso temporal razoável contado desde a última consulta. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível a renovação de pesquisa aos sistemas informatizados para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior e já transcorrido prazo razoável desde a última consulta. 2. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1407225, 07307036620218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, constatado o razoável lapso temporal desde a última consulta em busca de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, bem como a utilidade da realização de buscas no sistema INFOJUD, verifica-se que o pleito da parte agravante guarda relação com as situações que comportam repetição e o deferimento de novas pesquisas em sistemas de buscas disponíveis. No mesmo sentido, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS – Bacen), conforme informações do CNJ, é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. Com tais características, o referido sistema se mostra útil para o credor buscar bens que possam satisfazer o débito exequendo. Na espécie, verifica-se que a execução vinculada ao feito de origem vem se arrastando desde janeiro do ano de 2018, sendo que a parte credora promoveu diversas diligências com o objetivo de ver satisfeita a obrigação (BACENJUD, SISBAJUD, etc.), as quais se mostraram infrutíferas. Assim, ante o não pagamento voluntário do débito, e infrutíferas as demais diligências, a realização de pesquisa no sistema CCS-BACEN se mostra razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo. É esse o entendimento que vem sendo adotado pela jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes. 2. A fim de encontrar bens que sejam capazes de satisfazer a execução, revela-se legítimo o requerimento do credor ao juízo da execução para acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN). Precedente: REsp 1464714/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/4/2019. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1246893, 07278600220198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 16/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, verifica-se constatada a probabilidade do direito da parte exequente, ora agravante. Por fim, no tocante ao perigo de dano, também se encontra demostrado nos autos, pois trata-se de meios disponíveis ao Poder Judiciário para a garantia da efetividade do processo executivo, visando evitar maiores prejuízos ao credor. Ante o exposto, atenta às particularidades do caso em apreço, verifico a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões.